Tribunal: TJDFT
Processo: 0016761-93.2007.8.07.0001
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-09-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0016761-93.2007.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: COMPANHIA IMOBILIARIA DE BRASILIA TERRACAP, FAROL DO LAGO S/A APELADO: COMPANHIA IMOBILIARIA DE BRASILIA TERRACAP, FAROL DO LAGO S/A D E S P A C H O Considerando a informação, contida na petição de ID 16409885, em relação à possibilidade de autocomposição entre partes, concedo derradeiro prazo de 15 (quinze) dias para apresentação formal do acordo entabulado. Em caso de inércia das partes, será considerada impossibilidade de acordo, devendo o feito retornar concluso para julgamento do mérito. Publique-se. Intime-se. Brasília, 1 de setembro de 2020. Desembargador ALFEU MACHADO Relator